Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004809-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 03.395.719/0001-67 (APELANTE), RICARDO DE PAULA - CPF: 020.740.589-18 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO), TUANY DOS REIS CARNEIRO - CPF: 143.434.437-10 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), HELENA ROMFELD - CPF: 096.053.999-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA PARA COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VALIDADE – NÃO CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

É cabível a ação monitória quando lastreada em prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que demonstre, com verossimilhança, a existência de obrigação inadimplida, nos termos do art. 700 do CPC.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de documentos complementares que demonstrem a origem e evolução da dívida, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória.

Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor; a ausência dessa prova impõe a manutenção da sentença de procedência.

A cessão de crédito transfere ao cessionário todos os direitos e garantias inerentes à dívida, não sendo exigível a limitação do valor ao montante pago na cessão.

A comissão de permanência é válida desde que não cumulada com correção monetária, juros moratórios ou multa contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O julgamento antecipado da lide é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, não configurando cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento do juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ILARIO HUPPES E OUTROS em face da sentença, de Id. n.o 295155910, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória n. 1004809-29.2020.8.11.0003, ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$409.701,50 (quatrocentos e nove mil, setecentos e nove reais e cinquenta centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC desde a última atualização, e juros moratórios legais a partir da citação.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.o 295155918, os apelantes aduzem, em síntese: (i) que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 20/01349-3 teria sido emitida no valor de R$ 292.241,24, destinada exclusivamente à amortização de dívida rural relativa à Cédula Rural Hipotecária (CRH) no 21/19503-X, mas que apenas R$ 44.607,72 teriam sido efetivamente liberados e aplicados à finalidade pactuada, gerando, assim, uma cobrança indevida no importe de R$ 247.633,52; (ii) que a sentença apelada não enfrentou argumentos essenciais deduzidos na petição inicial dos embargos e, tampouco, os aclaratórios interpostos posteriormente, consubstanciando, segundo os recorrentes, violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (iii) que a falta de liberação integral do crédito compromete a exigibilidade e liquidez da CCB, o que tornaria o título incapaz de embasar ação monitória, inclusive à luz da jurisprudência do STJ, sendo indispensável a demonstração documental da disponibilização do numerário; (iv) que, subsidiariamente, a cobrança deveria estar limitada ao valor de R$ 44.607,72, com incidência apenas de juros legais rurícolas, conforme o artigo 5o do Decreto-Lei 167/67; (v) que haveria nulidade da cláusula de inadimplemento, pela ilegal substituição de encargos remuneratórios pela comissão de permanência, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ; (vi) que, diante das ilegalidades apontadas, não se configura a mora, uma vez que a inadimplência decorre de exigências abusivas do credor (mora
creditoris
); (vii) que a cobrança, se reconhecida válida, deve ser limitada ao preço da cessão, sob pena de enriquecimento sem causa da parte cessionária; (viii) que foi formulado pedido de exibição de documentos (extratos, valores de cessão, etc.), necessários à apuração da origem e exatidão da dívida, o qual não foi analisado pelo juízo de origem.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação monitória e a aplicação do art. 940 do CC, ou, alternativamente, o reconhecimento da inexigibilidade parcial da dívida, com a limitação do valor, exclusão de encargos ilegais, nulidade de cláusulas abusivas e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de Id. n.o 295155923. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A apelada sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar integral ou parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda monitória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por Ilário Huppes e outros contra sentença que não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., constituindo o título executivo judicial no montante indicado, com atualização e juros nos termos sentenciais.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3a ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10a ed., RT, 2010, p. 347)

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a parte juntou aos autos cédula de crédito bancário (com ficha gráfica) e extratos, elementos suficientes à formação do convencimento.

Nesse contexto, competia aos embargantes comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu, havendo, quando muito, alegações genéricas sobre supostos encargos abusivos, sem prova idônea. Explico.

A tese de que só teriam sido amortizados R$44.607,72 não desconstitui, por si, a aptidão da prova escrita para a monitória. Como anota a apelada, o demonstrativo de conta vinculada explicita a evolução do débito, encargos e amortizações; a discussão sobre a extensão de liberações, desacompanhada de prova robusta, não autoriza reconhecer dívida inexistente nem aplicar a sanção do art. 940 do CC.

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Também não vinga a limitação da cobrança ao preço da cessão. A cessão transfere o crédito com todos os seus acessórios, preservando a natureza e os encargos originalmente pactuados; o cessionário pode exigir a integralidade do crédito.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . CESSÃO DO CRÉDITO. NATUREZA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. ENCARGOS . LEI DE USURA. LIMITES. INAPLICABILIDADE. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade ou não da cobrança de encargos superiores àqueles previstos na Lei de Usura na hipótese de cessão do crédito a cessionário que não integra o Sistema Financeiro Nacional. 3 .
A transmissão por endosso em preto, conquanto indispensável para a conservação das características da Cédula de Crédito Bancário enquanto título cambial, não retira do cessionário que a recebeu por outra forma, a exemplo da cessão civil, o direito de cobrar os juros e demais encargos na forma originalmente pactuada, ainda que não seja instituição financeira ou entidade a ela equiparada.
4. Hipótese em que a execução está lastreada em título executivo extrajudicial, a atrair a aplicação da norma contida no art. 893 do Código Civil, segundo a qual a transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes . 5. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado" (Tema no 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza. 6. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1984424 SP 2019/0288311-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CESSÃO DE CRÉDITO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Havendo harmonia entre o conteúdo das razões recursais e o conteúdo da decisão vergastada, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade - Nos termos do disposto no art. 778, § 1o, III do CPC, não há impedimento para que o cessionário promova a execução dos créditos e direitos deles decorrentes ou nela prossiga, quando já iniciada - Não há necessidade de anuência do executado para que se efetive a substituição processual, na hipótese de transferência por ato inter vivos do direito constante no título -
Com a cessão civil são transferidos todos os elementos da obrigação, como os acessórios e as garantias da dívida, salvo disposição em contrário -
Não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há se falar em litigância de má-fé.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1107879-75.2024.8.13 .0000 1.0000.24.110786-1/001, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Em relação a comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.058.114-RS, firmou entendimento no sentido de que sua pactuação é válida, desde que observados certos limites objetivos.

Por meio do referido julgado, restou definido que a comissão de permanência possui natureza tríplice, sendo: índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento (encargos moratórios), restando ainda estabelecido de que a cobrança cumulativa da comissão com os demais encargos tem, como valor primordial, a proibição do
bis in idem
.

No julgamento do recurso paradigma ficou limitada a cobrança do encargo em análise, estipulando que a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

Ainda a respeito do tema, trago à colação as Súmulas n. 30, n. 296 e n. 472 do STJ,
in verbis:

“Súmula 30, STJ. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. ”

“Súmula 296, STJ. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 472, STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, entendo que o Magistrado
a quo
de modo correto não reconheceu a cumulação da
Comissão de Permanência
com outros encargos moratórios, pois no Contrato de Id. n.o 295154857 não é possível aferir a cumulação da Comissão de Permanência com outros encargos moratórios, como multa e juros por atraso.

Com efeito, optando o credor pela cobrança de comissão de permanência e não havendo cumulação com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual) não há que se falar em irregularidade.

Por conseguinte, havendo no contrato cumulação desses encargos, prevalece a comissão de permanência, conforme orienta a Súmula no 472 do STJ:

“Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Quanto à exibição de documentos e julgamento antecipado, tais argumentos não merecem prosperar.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Com efeito, o julgamento antecipado foi corretamente adotado. O magistrado, como destinatário da prova (art. 371, CPC), indeferiu exibição diante da genericidade das alegações e da suficiência do acervo documental já juntado, conclusão igualmente defendida pela apelada.

O Juízo
a quo
singular enfrentou adequadamente as questões pertinentes ao desate da lide (aptidão da prova escrita; ônus da prova; validade dos encargos; improcedência dos embargos). Os embargos declaratórios foram bem rejeitados, porque buscavam reabrir o mérito, sem apontar vício integrável.

Em conclusão, nos termos do art. 373, II do CPC, a ausência, por parte do devedor, de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência da ação monitória.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025